Tribunal: CARF
Processo: 10768.100256/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100256/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
CARLOS FERNANDES BEZERRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DECADÊNCIA RECONHECIDA. SÚMULA CARF 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 123).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/68) interposto pelo Contribuinte
CARLOS FERNANDES BEZERRA DE MELLO, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/RJOII
(e-fls. 52/56), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fl. 20),
conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100256/2005-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100256/2005-11

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 1999
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I).
Lançamento Procedente
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 1998, no qual, conforme fls. e-fls. 46/47, a
fiscalização glosou as deduções relativas à contribuição à previdência privada e despesas
médicas, pois o contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$22.373,08,
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até dezembro de 2004,
perfazendo um crédito tributário total de R$61.197,08.
Cientificado do lançamento em 29/12/04 (AR à e-fl.38), o interessado apresentou
impugnação em 28/01/2005 (e-fls. 01/16) alegando a decadência, seja pela tese do art. 150 § 4°
do CTN, ou pelo art. 173 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2009 (e-fl.58), o
contribuinte interpôs em 11/02/2009 recurso voluntário (e-fls. 60/60), e reitera as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega unicamente em seu recurso, que teria havido decadência do
crédito tributário, tanto pela regra do art. 150 § 4° do CTN, como pelo art. 173 do CTN.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa física é
tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal para a
apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa.
Conforme entendimento da Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato gerador
do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100256/2005-11

Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o do CTN) - na data de ocorrência do fato gerador; b) sem pagamento de
Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), a retenção do Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF), Imposto Complementar (mensalão) e o pagamento de cota de imposto
apurado em Declaração de Ajuste Anual.
No caso dos autos, verifica-se que houve retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora no ano-calendário de 1998 e pagamento de carnê-leão, conforme declaração de
imposto de renda de e-fl. 39. Além disso, não houve aplicação de multa qualificada no auto de
infração.

Em razão dessas circunstâncias, entendo que deve ser aplicada a regra do art. 150,
§ 4o do CTN, iniciando-se a contagem do prazo decadencial na data da ocorrência do fato
gerador, ou seja 31/12/1998. Portanto opera-se a decadência a partir de 01/01/2004. Desta forma,
no momento da lavratura do auto de infração (29/12/2004) os valores referentes ao ano-
calendário de 1998 encontravam-se decadentes, e não poderiam ter sido objeto de lançamento.
Cumpre mencionar que o assunto em questão encontra-se sumulado neste órgão
julgador:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Desta forma, assiste razão ao recorrente, devendo ser exonerado o crédito
tributário referente ao ano-calendário 1998.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.100256/2005-11

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
reconhecendo a decadência do período lançado (súmula CARF no 123).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital